Tribunal: TJMT
Processo: 1000492-51.2021.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de procedência, que declarou a inexigibilidade do débito de R$ 52,23 (cinquenta e dois reais e vinte e três centavos) e condenou a recorrida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, ao fundamento de ausência de provas da contratação do serviço e por levar em consideração as negativações posteriores na aferição do quantum indenizatório.
Inconformada, o recorrente nas razões recursais requer a majoração do valor indenizatório fixado em sentença.
Contrarrazões, pela manutenção da sentença.
É o relatório.
Fundamento e decido.
O cerne da questão, posta a exame perante esta e. Turma Recursal, restringe-se ao quantum indenizatório fixado pelo juízo a quo a título de danos morais.
Comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em consequência da negativação indevida circunstância provada consubstanciada no referido ato ilícito. Restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado, nos termos da Súmula 22 da Turma Recursal de Mato Grosso).
Todavia, in casu, deveria ser aplicado o teor da Súmula 385 do STJ, pois ao analisar o extrato de negativação juntado no id 90523538, é possível constatar que a instituição financeira, ora recorrido, inseriu o nome do recorrente nos órgãos de proteção ao crédito por 03 (três) débitos, sendo eles: R$ 565,77 (quinhentos e sessenta e cinco reais e setenta sete centavos), R$ 52,23 (cinquenta e dois reais e vinte e três centavos), ambos com data de vencimento em 05.03.2017 e disponibilizados no dia 31.03.2017, e R$ 72,45 (setenta e dois reais e quarenta e cinco centavos), disponibilizado em 15.04.2017.
A parte recorrente, nesta ação, discutiu apenas a ilegitimidade do crédito no valor de R$ 52,23 (cinquenta e dois reais e vinte e três centavos), persistindo a legitimidade do débito na importância de R$ 565,77.
Em razão da inserção conjunta dos débitos no rol de inadimplente, assim como da ausência de discussão do outro crédito enseja óbice ao pleito indenizatório.
Apesar do reconhecimento da inexistência de relação jurídica e do dano moral, a alteração da sentença para afastar o pleito indenizatório é impossível, em face do princípio do reformatio in pejus, uma vez que somente há recurso do autor. Assim, impõe-se sua manutenção.
Assim, considerando a ausência de divergências quanto ao tema, o relator pode, monocraticamente, negar seguimento ao recurso que esteja em desacordo com a jurisprudência dominante da Turma Recursal, é o que dispõe a Súmula 01 da Turma Recursal Única e o artigo 932, IV, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, conheço do recurso inominado e em face ao estatuído no art. 932, inciso IV, alínea “a”, do Código de Processo Civil, monocraticamente, NEGO-LHE PROVIMENTO mantendo a sentença em todos seus termos e fundamentos.
Condeno a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, que ficam suspensos em razão do deferimento da gratuidade.
Por fim, anoto que pode ser aplicada multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado (art. 1.021, §4o, NCPC).
Intimem-se. Às providências.
Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Relator